Tribunal: TJPA
Processo: 0000349-78.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000349-78.2017.8.14.0054

APELANTE: JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS FILHO

APELADO: TELEFONICA BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0000349-78.2017.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO - OAB/BA 10.412

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL SA

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA - OAB/PA 11.847

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. ARTIGO 1.022 DO CPC - ERRO MATERIAL – UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA DO NUMERAL “3.000,00” AO INVÉS DE “2.000,00” - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1 – Identificado o erro material, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos a fim de ver retificado o equívoco.

2- Onde consta: “R$ 3.000,00”, Leia-se: “R$ 2.000,00”.

3 - EMBARGOS ACOLHIDOS para sanar-se o erro material, sem, contudo, atribuir qualquer efeito modificativo a estes aclaratórios, visto que, mesmo com a correção, permanece inalterada a fundamentação do decisum.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para corrigir erro material, sem que lhe seja atribuído efeito modificativo, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAQUIM CANDIDO DOS SANTOS FILHO, em face do acórdão de id 19318852, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição no SERASA do nome da parte autora, por serviços extras de telefonia que não foram comprovados.

2. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido”.

O embargantes nas razões de id. 19403011, aduz que o acórdão ora embargado, tem contradição no valor constante do dispositivo (R$ 2.000,00) e da fundamentação (3.000,00), além de omissão acerca da correção e juros da condenação.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanadas a contradição e a omissão alegadas.

C
ontrarrazões ofertadas no id. 19538611, onde se pugna pela rejeição do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Consta no voto proferido que: “(...) Com relação à quantificação da indenização, tenho que o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização cumpre a tríplice função da indenização (...) - (id.

19318852 - Pág. 4)”, quando, na realidade, deveria constar o valor de R$ 2.000,00, conforme descrito no dispositvio e na ementa.

Deste modo, tenho que há um erro material no acórdão

embargado, em relação ao valor do dano moral,o qual foi fixado em R$ 2.000,00 e não R$ 3.000,00.

Portanto, onde consta: “R$ 3.000,00”, leia-se “R$ 2.000,00”.

Ressalto que tal retificação não gera efeito infringente, eis que o acórdão embargado, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia.

No que tange a correção monetária esta deve se dar pelo indice INPC desde o arbitramento e os juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para corrigir o erro material apontado pelo embargante e fixar os indices dos juros e correção monetária, sem conferir efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

A
MILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024